Tribunal: TJSP
Processo: 1021209-33.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ção do direito definitivamente reconhecido (habilitação administrativa do crédito tributário perante a Receita Federal), o contrato não previu a remuneração devida ao escritório de advocacia. Considerando que houve proveito econômico adicional (posterior a junho/2007) e dada a impossibilidade de extensão contratual para além do que foi expressamente ajustado entre as partes, resta o acolhimento da pretensão alternativa de arbitramento da remuneração para a fase de execução do julgado. Perícia de arbitramento dos honorários, na fase de liquidação, que deverá considerar a diminuta complexidade das providências administrativas intentadas pelo escritório junto ao Fisco. Inaplicável, para o período posterior a junho/2007, o percentual contratual (13%), ajustado considerando a álea e a imprevisibilidade do êxito da ação judicial, quando havia hipótese de o apelante nada receber. Em período seguinte, meramente administrativo, o risco já inexiste, justificando a redução substancial dos honorários advocatícios. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente a ação, acolhida a pretensão alternativa de arbitramento de honorários advocatícios, cuja apuração, em sede de liquidação, seguirá as diretrizes ora estabelecidas. Acolhida a pretensão alternativa, arcará a apelada com as custas/despesas processuais e com a verba honorária advocatícia sucumbencial devida à apelante, fixada em 10% do valor apurado em liquidação (art. 85, § 2o, do CPC/15). Apelo parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1021209-33.2022.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2023; Data de Registro: 01/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/05/2023

Data de publicação:

01/06/2023

Ementa:
Serviços profissionais. Ação declaratória de existência de relação jurídica, com pedido alternativo de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de nenhuma outra prova. O contrato fixou a remuneração do serviço jurídico

Ementa:
Serviços profissionais. Ação declaratória de existência de relação jurídica, com pedido alternativo de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de nenhuma outra prova. O contrato fixou a remuneração do serviço jurídico em 13% do proveito econômico obtido no período de julho/1997 a junho/2007. Honorários de êxito, pela obtenção do direito de fundo (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS), devidos a partir do trânsito em julgado (novembro/2019). Para esta etapa da prestação de serviço, foi paga a importância incontroversa de R$ 982.100,37 (13% do proveito econômico obtido até junho/2007, atualizado até novembro/2019). Já para a fase de implementação do direito definitivamente reconhecido (habilitação administrativa do crédito tributário perante a Receita Federal), o contrato não previu a remuneração devida ao escritório de advocacia. Considerando que houve proveito econômico adicional (posterior a junho/2007) e dada a impossibilidade de extensão contratual para além do que foi expressamente ajustado entre as partes, resta o acolhimento da pretensão alternativa de arbitramento da remuneração para a fase de execução do julgado. Perícia de arbitramento dos honorários, na fase de liquidação, que deverá considerar a diminuta complexidade das providências administrativas intentadas pelo escritório junto ao Fisco. Inaplicável, para o período posterior a junho/2007, o percentual contratual (13%), ajustado considerando a álea e a imprevisibilidade do êxito da ação judicial, quando havia hipótese de o apelante nada receber. Em período seguinte, meramente administrativo, o risco já inexiste, justificando a redução substancial dos honorários advocatícios. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente a ação, acolhida a pretensão alternativa de arbitramento de honorários advocatícios, cuja apuração, em sede de liquidação, seguirá as diretrizes ora estabelecidas. Acolhida a pretensão alternativa, arcará a apelada com as custas/despesas processuais e com a verba honorária advocatícia sucumbencial devida à apelante, fixada em 10% do valor apurado em liquidação (art. 85, § 2o, do CPC/15). Apelo parcialmente provido.